Tribunal: CARF
Processo: 10880.690990/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690990/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.227 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ -
COMPENSAÇÃO
Admite-se a compensação declarada até o limite do crédito, efetivamente
comprovado, pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-48.455 - 4aTurma da
DRJ/SP1 que indeferiu a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora recorrente,
contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de PER/DCOMP n°
15404.71659.190209.1.3.04:4406.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que:
A Manifestante . alega que :apresentou o PERDCOMP de maneira correta (doc.
04) em. 19/02/2009, referente ao valor recolhido á maior em 10/07/2008, cujo credito
original na data de transmissão de ,R$45.8552,94 foi acrescido de SELIC Acumulada
de 7,49%,: resultando, em um crédito utilizável de R$53.586,93. Também teria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690990/2009-04
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.227 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690990/2009-04

apresentado corretamente o valor do débito da DCTF do mês de janeiro de 2009 (doc:
05) em 06/03/2009. Entretanto, teria se equivocado ao não proceder à retificação do
valor informado na DCTF referente ao mês de junho , de 2008 (doc. 06), ao descobrir,
e reconhecer recolhimento a maior em dezembro de 2008, esqueceu de subtrair do
campo "Débito Apurado" e do campo "Valor Pago do Débito" a quantia de:
R$49.852;94, referente ao código 0561 - IRRF.
Demonstra, então que apurou um débito, no valor de R$5.164.982,90 (valor do
DARF) e deveria ter sido R$5.115.129,96. Alega então que:
Continua, afirmando que, por se tratar de equivoco na forma de preencher
a,informação, procedeu a retificação da DCTF em 25/11/2009, informando o valor
correto do débito apurado do valor pago do débito.
Alega, outrossim, que efetuou o pagamento no vencimento correto, reconhece o
seu equívoco no preenchimento da DCTF , que seria unia- obrigação tributária
acessória, porém, qualquer exigência além da obrigação tributária principal Viola os
princípios gerais de justiça, certeza do direito, da segurança jurídica, da igualdade e da
legalidade e pede Pela declaração de improcedência do despacho decisório.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade citando, como
base legal, o art. 74, da Lei 9430/96, o art. 170, do Código Tributário Nacional - CTN e que o
ônus da prova recai sobre a recorrente, com base no art. 333, do Código de Processo Civil - CPC.
Cita ainda o art. 16, do Decreto 70.235/72, o Decreto 7.574/2011, quanto às
provas aceitas no PAF e que:
A empresa, não traz dados de sua escrituração bem como documentos de
suporte a. lastrear suas alegações, no tocante à ocorrência ou não do fato gerador. Ela
apenas retifica a DCTF, reduzindo o débito de forma a .tornar disponível o valor
pleiteado. Ou seja, ela não comprova o indébito.
Em síntese, alega que a ora recorrente não conseguiu provar a inexistência dos
débitos para concluir que:
Já. que não foi trazida prova contábil-fiscal em socorro da empresa, cujo. ônus é
da: Manifestante, a demonstrar o suposto indébito (a sua escrituração traz essas .
informações, inclusive os erros; com os respectivas correções no livro Diário e Razão,
ou mesmo livro Caixa se desobrigada dos demais, bem como documentação de
suporte dos lançamentos) deve ser não homologada a DCOMP constante dos autos,
dada a inexistência de comprovação do indébito tributário:
Cientificada em 12/06/2015 (fl 58), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08/07/2015 (fl 60).
Em seu recurso, reitera o que alegado em sua manifestação de inconformidade, e
que havia produzido a documentação originariamente exigida pela SRF, a qual possui conteúdo
declaratório (DARF, DCTF e PER/DCOMP).
Em função da decisão da DRJ, anexa, então, ao recurso voluntário a prova de sua
escrituração contábil/fiscal. Cita a doutrina para justificar o Princípio da Verdade Material. Cita,
também, a jurisprudência administrativa (deste CARF) e anexa:
1) DARF's comprobatórios do recolhimento dos valores apurados;
2) Cópia da conta n2 1112 de seu Livro Diário, representativa do IRRF pago,
que comprova a contabilização dos recolhimentos de R$ 5.164.982,90 em 10/07/2008;
3) Cópia Razão Geral por Conta 213401 referente ao período de Junho de 2008;
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.227 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690990/2009-04

4) Cópia Razão Geral por Conta 213401 referente ao período de Julho de 2008;
5) Cópia da PER/DCOMP n° 15404.71659.190209.1.3.04-4406, do valor de R$
49.852,94 com acréscimo de juros de 7,49% resultando no valor compensado de R$
53.586,93;
6) DCTF de janeiro de 2009 (com o respectivo recibo de envio) do código de
receita 0561 em que demonstrado o Pagamento e a Compensação do Pagamento
indevido ou a maior do valor principal de R$ 49.852,94 resultando com o acréscimo
de 7,49% de juros do Valor Compensado do Débito de R$ 53.586,93; e
7) DCTF de junho de 2008 (com o respectivo recibo de envio) do código de
receita 0561 em que é demonstrado o valor do pagamento do principal de R$
5.164.982,90.
Em julgamento, ocorrido em 07 de outubro de 2020, através da resolução de
número 1001-000.403, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na referida Resolução:
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária.
De acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil (lei 13.105/2015), o ônus da
prova recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Evidentemente, a DRF não teve a oportunidade de examinar os documentos
anexados.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação, anexada ao Recurso
Voluntário e, com base neste exame, se suficiente, que valide (ou não) o crédito
pleiteado, nos termos do art. 170, do CTN, notificando a recorrente, caso necessite de
outras provas ou esclarecimentos.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este
CARF para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta
decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.227 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690990/2009-04

A Unidade de Origem efetuou o trabalho requerido e anexou o seu relatório às fl.
143/152, o qual reproduzo, apenas a conclusão:
11. Em conclusão, restou patente que a interessada recolheu um valor a maior, a
título de IRRF (código 0561) para o PA junho de 2008, na quantia de (R$
5.034.702,51 – R$ 4.984.849,57) = R$ 49.852,94, igual ao montante pleiteado na
DCOMP em análise neste PAF.
CONCLUSÃO
12. Do exposto, e considerando tudo o que consta nos autos, proponho o
deferimento do direito creditório manifestado no PER/DCOMP no.
15404.71659.190209.1.3.04-4406, no valor de R$49.852,94 (quarenta e nove mil,
oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) e a homologação da
compensação vinculada até o limite do valor do crédito deferido.
13. Nesta data, estou dando ciência do presente Relatório de Diligência,
intimando a requerente a ingressar com manifestação, no prazo de 10 (dez) dias da
ciência.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário para admitir a compensação dos
débitos até o limite do crédito apurado, no valor de R$49.852,94.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 162
DF CARF MF
Original